Tribunal: TJBA
Processo: 0501518-41.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501518-41.2016.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Alexandro Perreira Matias e outros (22) Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, JAELSON DA SILVA BONFIM, ALISSON DAMASCENO AMORIM, LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR, JOSE RODRIGO ALMEIDA DA SILVA, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, DOUGLAS SOUZA LISBOA, CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SA, CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO, IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS, JAIRO SANTOS FALCAO, CARLA TATIANE DOS REIS SANTOS, HENRIQUE MARCULA LIMA, REBEKA TERRA NOVA RAMOS, LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR, REBEKA TERRA NOVA RAMOS, PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, QUE DEIXOU DE ANALISAR PLEITO DA APELAÇÃO QUE CONDUZIRIA À ABSOLVIÇÃO. ENTENDENDO QUE NÃO EXISTEM PROVAS QUE CONDUZAM À CONDENAÇÃO. OBJETIVA, ASSIM, SANAR TAL IRREGULARIDADE PARA ABSOLVIÇÃO. INACOLHIDO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODA A MATÉRIA DEFENSIVA. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Vanderlan José de Sá Santos , em razão de Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº. 0501518-41.2016.8.05.0244 oriundo a Comarca de Senhor do Bonfim, que deu parcial provimento ao apelo acima identificado. A Embargante alega a omissão no julgamento do Acórdão, referente a tese na qual foi requerida a anulação da sentença, pelo fato Deste ter sido condenado, apenas, com base nas interceptações telefônicas, de modo que requer a absolvição. Alega que no Acórdão foi mantida a condenação sem a apreciação de tal tese, constando que foi por outras provas, sem definir quais. Rejeitado. Todas as teses foram apreciadas no primeiro grau e no Acórdão, de forma que as outras provas se encontram demonstradas nos diversos depoimentos prestados, especialmente por policiais ouvidos e nas interceptações telefônicas. Os Embargos de Declaração têm lugar, nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida, não se constituindo em recurso de revisão, capaz de reexaminar matéria já apreciada, como no presente caso. Os Embargos de Declaração não se prestam a modificar decisão exarada pelo Juízo a quo e confirmada em 2º Grau, para rediscutir o mérito. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da Apelação Criminal nº. 0501518-41.2016.8.05.0244, da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, sendo embargante, Vanderlan José de Sá Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E INACOLHIMENTO dos embargos.